Tribunal: TJMT
Processo: 1045991-12.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045991-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA BUENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 059.176.801-16 (APELADO), LUCIMAR APARECIDA SILVA - CPF: 057.434.896-45 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELANTE), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO SECURITÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização securitária contratada.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização por dano moral pretendida.

De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles o ônus sucumbencial, a teor do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045991-12.2019.8.11.0041

APELANTE:

USEBENS SEGUROS S/A

APELADA:

FERNANDA BUENO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
USEBENS SEGUROS S/A
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, lançada nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
,
ajuizada por
FERNANDA BUENO FERREIRA DA SILVA,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento do prêmio contratado; condenou os requeridos (Usebens Seguros S/A e Banco J. Safra) solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

A seguradora apelante, alega em suas razões recursais que “
a “de cujus”, Sra. Ana Rosa Ferreira, celebrou um contrato de financiamento, oportunidade que contratou junto a requerida um Seguro Prestamista”
(sic).

Afirma que “
esta veio a óbito em 02/04/2019, ocasião em que a recorrida entrou em contato com esta recorrente para abertura do respectivo sinistro, ocorrendo a negativa da cobertura securitária em razão de omissão de doença preexistente à contratação do seguro.” (sic)

Diz que
“quando celebrou o seguro, declarou estar ciente de que deveria prestar todas as informações pertinentes para aceitação da contração, não sendo possível omitir qualquer situação que ensejaria possível não aceitação do contrato”(sic)

Argumenta que
“no momento da contratação, o segurado tomou ciência de todas as cláusulas dos contratos, declarando que estava em perfeitas condições de saúde, bem como que possuía conhecimento acerca das condições gerais do seguro” (sic).

Enfatiza que a
“declaração pessoal de saúde e atividade tem real importância na contratação do seguro prestamista, servindo como instrumento para se verificar a existência de alguma patologia do interessado e, principalmente, para a seguradora apurar os riscos envolvidos na contratação, isto é, se aquele negócio jurídico se apresenta viável sob o aspecto econômico” (sic)

Discorre que
“a partir da documentação e das informações prestadas pela autora à seguradora no momento da solicitação de pagamento da indenização, constatou-se que a segurada estava em tratamento devido a diabetes mellitius desde 01/2018, insulino dependente e com retinopatia diabética, a qual era de conhecimento da mesma e foram diagnosticadas antes da contratação do seguro, caracterizando assim, a preexistência, frente a adesão ao seguro ocorrida em 08/06/2018” (sic).

Mensura que “
ao declarar estar em perfeitas condições de saúde, bem como, não informar acerca da doença preexistente na Declaração Pessoal de Saúde, a segurada inequivocamente feriu a boa-fé que deve permear os contratos de seguro, o que impõe a exclusão do dever de indenizar pela parte demandada” (sic).

Ressalta que as seguradoras não estão obrigadas legalmente à realização de exame médico prévio para celebração do contrato de seguro, por esta razão, solicita documentos no momento da abertura do sinistro.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 228021221).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
a seguradora não exigiu qualquer exame médico prévio à contratação do seguro prestamista. Dessa forma, não há respaldo legal para que a seguradora se exima do pagamento da indenização com base em alegação de doença preexistente não declarada” (sic)

Argumenta que
a seguradora, ao deixar de realizar exames médicos prévios, assumiu o risco inerente à contratação, não podendo se valer posteriormente de alegação genérica de doença preexistente para se eximir do pagamento, e que os Superiores Tribunais já se manifestaram com relação a esse tema, na Súmula 609, que assim dispõe: “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (sic).

Também argumenta que “
o dano moral ficou perfeitamente caracterizado pelo dano sofrido pela recorrida ao ter seu nome incluso nos canais de negativação, ficando assim privada de ter crédito em todas as instituições, expondo a recorrida a um constrangimento ilegítimo, gerando o dever de indenizar, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
228021230)

O preparo foi recolhido (id. 228021223).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A seguradora apelante alega em suas razões que a segurada possuía doença pré-existente antes da contratação do seguro, por isso não faz jus a indenização securitária; além disso, entende que não é devido o dano moral, por se tratar de ilícito contratual.

Pois bem. Infere-se dos autos que a genitora da parte autora, firmou contrato de financiamento com o banco requerido e, concomitantemente, pactuou seguro prestamista com a seguradora requerida (id. 228018230).

Posteriormente, na data de 02.04.2019, a segurada Ana Rosa Ferreira veio a falecer, sendo a causa da morte
“insuficiência respiratória, arritmia cardíaca, diabete melilitus descompensada”,
conforme certidão de óbito (Id.228018228)

A seguradora negou o pagamento da indenização, sob o argumento de que “
a causa do óbito, foi diagnosticada em data anterior a contratação do seguro e não foi declarada quando do preenchimento da declaração de saúde
”.

Conquanto a seguradora/apelante afirme ser indevida a indenização securitária pelo fato de que a doença que ensejou o falecimento da segurada é uma doença preexistente ao tempo da contratação, não existe nos autos exames médicos que comprovam essa alegação.

Ao que se constata, a seguradora não exigiu da segurada exames médicos para aferir eventual existência de doença preexistente, não podendo após o falecimento dela realizar a negativa do pagamento do seguro.

O ônus de comprovar a preexistência da doença da segurada era da seguradora, ônus do qual não se desincumbiu, pois não exigiu a realização dos exames médicos quando da contratação, e, se não fez assumiu o risco de pactuar com quem estava doente, não podendo depois alegar omissão quanto a existência de tais enfermidades.

Logo, não basta apenas a prova da doença anterior à contratação, deve restar comprovada a má-fé da segurada em omitir essas informações no ato da contratação, o que também não restou evidenciado nos autos, conforme entendimento sumulado do STJ,
litteris
:

Súmula 609-STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Diante da não demonstração da má-fé da segurada no momento da contratação do seguro e a implementação do risco, a seguradora deve efetuar o pagamento da indenização contratada em favor da parte apelada.

A propósito, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DOENÇA PREEXISTENTE
–
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ -FÉ NÃO EVIDENCIADA
– DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral”.
(TJ-MT 10119461620188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - NEGATIVA DE COBERTURA –
DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGADA OMISSÃO E MÁ-FÉ NA DECLARAÇÃO DA SEGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO
– NEGATIVA SECURITÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ,
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Não evidenciada a má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada
. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral”.
(TJ-MT 00017216520188110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Por outro lado, no que tange a indenização extrapatrimonial, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não há se falar em condenação a tal título.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ocorre que no caso dos autos, não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Sendo assim, a indenização por dano moral deve ser afastada.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –
INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO
– ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – SUCUMBÊNCIA REFÍCROCA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Honorários de sucumbência reduzido e reciprocamente fixados, a teor do art. 86 do CPC”.
(N.U 1006938-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

“AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
”.
(TJ-MT 10220958320218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Com relação aos honorários advocatícios, deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, vez que o juiz fixou-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Contudo, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nesse caso, considerando o afastamento da indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor da condenação securitária, no percentual de 15% (quinze por cento) e serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles o ônus sucumbencial, a teor do art. 86 do CPC.

Logo, ambas as partes deverão suportar as custas processuais e honorários advocatícios,
pro rata
, cuja exigibilidade da verba com relação a parte autora mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo Codex.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e, por consequência, condenar ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação securitária, cuja exigibilidade da verba com relação a parte autora mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo Codex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024